Tribunal: TJSP
Processo: 1001077-38.2021.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Ação embargos de terceiro. Inaplicabilidade da Súmula 621 do STF. Competência atribuída ao STJ que decidiu para prevalência da Súmula 84 de sua própria lavra. Admissibilidade dos embargos de terceiro fundados em compromisso de compra e venda, ainda que não registrado. Penhora de fração ideal de imóvel. Embargante não devedor. Alegação de que se trata de bem de família. Provas da utilização do bem

Ementa:
Ação embargos de terceiro. Inaplicabilidade da Súmula 621 do STF. Competência atribuída ao STJ que decidiu para prevalência da Súmula 84 de sua própria lavra. Admissibilidade dos embargos de terceiro fundados em compromisso de compra e venda, ainda que não registrado. Penhora de fração ideal de imóvel. Embargante não devedor. Alegação de que se trata de bem de família. Provas da utilização do bem como moradia do apelante. Indivisibilidade do bem. Impenhorabilidade do bem de família que se estende à totalidade do imóvel. Precedentes. Necessidade de levantamento da constrição. Sentença mantida. Recurso não provido